Tribunal: TJDFT
Processo: 0745497-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745497-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DAYANE NASCIMENTO DE MEDEIROS DA SILVA D E S P A C H O Reitere-se a intimação da agravada no endereço constante dos autos, visto que ausente nas tentativas anteriores. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator